Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-32.2024.8.11.0032
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000707-32.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), R. M. PEREIRA MECANICA PESADA - CNPJ: 03.834.225/0001-31 (APELADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM EMITIR BOLETOS BANCÁRIOS – PAGAMENTO ORIGINARIAMENTE AJUSTADO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO – INVERSÃO DA MODALIDADE EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE – APLICAÇÃO DO CDC – CONSIGNAÇÃO JUDICIAL REGULAR – VALIDADE DOS DEPÓSITOS COMPROVADA POR AVISOS DE CRÉDITO –
RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recusa da instituição financeira em emitir boletos bancários, como alternativa à forma de pagamento originariamente ajustada (débito automático), revela-se abusiva e contrária à boa-fé objetiva, notadamente quando demonstrada a inviabilidade prática de quitação da obrigação pela via originalmente pactuada.

O exercício do direito de revisão contratual, especialmente nas relações de consumo, encontra amparo nos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação de cláusulas quando sobrevier fato superveniente que torne excessivamente onerosa a obrigação.

A consignação judicial de parcelas, quando demonstrada a resistência injustificada do credor em receber por meio viável, configura adimplemento regular da obrigação, sendo válidos os depósitos judiciais devidamente certificados por “avisos de crédito” emitidos pela secretaria do juízo.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre cooperativas de crédito e seus associados, quando verificada a condição de destinatário final do serviço, nos termos da jurisprudência do STJ.

Não sendo imposta condenação de valores à parte recorrente, revela-se incabível a aplicação da taxa SELIC como índice de juros moratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT contra sentença de Id. 330774938, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO n. 1000707-32.2024.8.11.0032, ajuizada por R. M. PEREIRA MECÂNICA PESADA, julgou procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, os pedidos da parte autora, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de:

a) Confirmar os efeitos da tutela antecipada deferida e determinar que, a partir da intimação da presente sentença, o requerido efetue o cancelamento do débito automático em conta-corrente e passe a cobrar as prestações do financiamento mediante boleto, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada boleto que deixar de ser emitido;

b) Alterar a forma de pagamento das prestações do financiamento do autor, devendo o banco requerido enviar boleto mensal para pagamento das prestações vincendas e, no tocante as prestações vencidas, deverá emitir boleto contendo o valor total e original das parcelas, sem o acréscimo de juros;

c) Declarar extinta a obrigação de pagamento no tocante às parcelas vencidas maio/2024 a maio/2025, porquanto pagas mediante consignação em pagamento, devendo o requerido computar tal pagamento em seu sistema.

d) Sucumbente, arcará o requerido com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao artigo 85, § 2o do CPC, corrigidos monetariamente pela variação do IGP-M a contar da data da fixação da verba e acrescidos de juros de mora de 1% a.m a contar do trânsito em julgado. ”

Em suas razões de Id. 330774947, a Cooperativa apelante insurge-se contra os termos da sentença, alegando, em síntese: (i) ausência de verossimilhança das alegações autorais; (ii) impossibilidade de alteração unilateral da forma de pagamento; (iii) irregularidade na consignação judicial por ausência de comprovação de depósitos em determinados meses; (iv) culpa exclusiva do recorrido pela inadimplência; (v) inaplicabilidade do CDC à relação contratual.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor, com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da taxa SELIC como índice de juros moratórios.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 330774952, por meio das quais a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença, com a condenação da recorrente nos honorários recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c revisão de cláusula contratual e consignação em pagamento, proposta por R. M. Pereira Mecânica Pesada, com o escopo de viabilizar a continuidade do pagamento das prestações de contrato de financiamento de veículo, mediante alteração da forma de quitação — de débito automático para boleto bancário.

O contrato de financiamento n.o C20521646-0 previa, inicialmente, o pagamento por meio de débito automático em conta-corrente mantida junto à própria instituição financeira. Contudo, sobrevieram ao recorrido dificuldades financeiras decorrentes de outras avenças com a mesma cooperativa, o que ocasionou o bloqueio dos valores depositados em conta e, por consequência, a impossibilidade de adimplemento regular do contrato de financiamento aqui discutido.

Diante desse cenário, a parte autora requereu administrativamente a emissão de boletos bancários como alternativa de pagamento - pleito inicialmente atendido pela cooperativa, mas, posteriormente, indeferido de forma unilateral, condicionando a retomada da emissão à prévia quitação do saldo devedor da conta-corrente.

Frustrada a via administrativa, o recorrido ajuizou a presente ação, obtendo tutela de urgência e, posteriormente, procedendo à consignação judicial mensal das parcelas devidas.

A sentença, ora impugnada, reconheceu a legalidade da alteração da forma de pagamento, declarou quitadas as parcelas depositadas judicialmente e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A cooperativa recorre, buscando a reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

Sem razão, todavia.

A alegação de ausência de verossimilhança das alegações iniciais não merece guarida. Os documentos juntados aos autos evidenciam a boa-fé objetiva do autor, que não buscou eximir-se de suas obrigações, mas, ao revés, tomou providências concretas para evitar a mora, diante da impossibilidade fática de utilizar a forma de pagamento originalmente contratada.

De igual modo, não procede o argumento de que a cláusula contratual que prevê o débito automático em conta-corrente teria natureza imutável. Tal disposição deve ser interpretada à luz dos princípios da função social do contrato (art. 421, CC), da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e da vulnerabilidade do consumidor, nos termos dos arts. 6o, IV e V, e 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se ignora o princípio do
pacta sunt servanda
, mas, como bem destacado pela doutrina contemporânea e pelos Tribunais Superiores, os contratos não podem ser interpretados com rigidez excessiva, de modo a perpetuar situações de desequilíbrio ou de onerosidade desproporcional, especialmente nas relações de consumo.

A própria Resolução BACEN no 4.790/2020 reconhece, em seus artigos 6o e 14, a legitimidade do cancelamento do débito automático por iniciativa do consumidor, não podendo a instituição financeira condicionar tal cancelamento ao pagamento de débitos distintos, ou a interesses colaterais, sob pena de incorrer em prática abusiva.

No caso sub judice, não há demonstração de qualquer prejuízo concreto à instituição financeira. Ao revés: o autor, mesmo diante da resistência da cooperativa, consignou judicialmente os valores correspondentes às parcelas contratadas, nos exatos vencimentos mensais.

A sentença, por conseguinte, aplicou com exatidão os dispositivos do Código de Processo Civil (art. 539) e do Código Civil (art. 335, I), ao reconhecer a legitimidade da consignação e declarar quitadas as respectivas obrigações.

No tocante à jurisprudência, reproduzo, por oportuno, excerto de acórdão paradigma deste Egrégio Tribunal, cujas premissas jurídicas convergem integralmente com o caso em análise:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO POR SALDO NEGATIVO. EMISSÃO PRÉVIA DE BOLETOS RECONHECIDA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ALEGAÇÃO RECURSAL DE VENCIMENTO ANTECIPADO NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO QUANDO A MODALIDADE ORIGINALMENTE CONTRATADA SE TORNA EXCESSIVAMENTE ONEROSA. CONSIGNAÇÃO JUDICIAL ADEQUADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada em razão da recusa da Cooperativa em emitir boletos para pagamento das parcelas de financiamento de veículo (Toyota Yaris), contratado no valor de R$ 118.150,94, parcelado em 60 prestações, cuja forma de pagamento originária consistia em débito automático em conta corrente. Demonstrado que a conta encontrava-se negativada, impossibilitando o pagamento por tal via, e que a instituição financeira havia emitido boletos anteriormente para parcelas vencidas, a autora buscou autorização judicial para consignar mensalmente os valores das prestações. A sentença julgou procedente o pedido, declarando válidos os depósitos e permitindo sua continuidade. II. Questões em discussão O recurso de apelação devolve ao Tribunal as seguintes questões: (i) saber se houve recusa injustificada da instituição financeira em receber os valores por meio de boleto bancário, ainda que anteriormente adotada essa modalidade; (ii) saber se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; (iii) saber se é possível o reconhecimento, em grau recursal, do suposto vencimento antecipado da dívida, apesar de não alegado em contestação e jamais comunicado à devedora; (iv) saber se a consignação judicial foi corretamente admitida nos termos do art. 335 do Código Civil; (v) saber se os ônus sucumbenciais deveriam ser transferidos à autora. III. Razões de decidir Da recusa injustificada - A prova documental comprova a resistência da instituição financeira em fornecer boletos, mesmo após tê-los emitido anteriormente, gerando legítima expectativa na devedora. A recusa, além de não encontrar amparo contratual, mostra-se contraditória e violadora da boa-fé objetiva, caracterizando venire contra factum proprium. A forma originalmente pactuada (débito automático) tornou-se inviável em razão de saldo negativo absorvido pelo cheque especial, circunstância comprovada nos autos pela própria ré. Da inovação recursal – A tese de vencimento antecipado da dívida, suscitada somente em sede recursal, configura inovação vedada pelos arts. 336, 373, II, e 1.014 do CPC. Trata-se de fato impeditivo/extintivo que deveria ter sido alegado na contestação. Ademais, não há qualquer notificação extrajudicial comprovando o exercício da cláusula de aceleração, fragilizando a alegação. Bem apontado nas contrarrazões. Da aplicabilidade do CDC – Financiamento bancário é serviço sujeito às normas consumeristas (Súmula 297/STJ). A pessoa jurídica pode ser consumidora quando destinatária final econômica do serviço, como na hipótese, cabendo à instituição financeira comprovar eventual exceção, ônus do qual não se desincumbiu. Da possibilidade de consignação – Configuradas as hipóteses do art. 335, I, do Código Civil, ante a recusa injustificada do credor e a impossibilidade prática de pagamento pela forma contratada. A consignação em pagamento visa liberar o devedor e impedir que a mora seja artificialmente agravada. A sentença, ao declarar válidos os depósitos e permitir seus subsequentes, observou corretamente o procedimento especial. Do ônus sucumbencial – À luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelas despesas processuais recai sobre quem deu causa à ação. A recusa injustificada da ré motivou o ajuizamento da demanda, justificando a manutenção da condenação imposta. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Teses de julgamento: 1. “Caracteriza recusa injustificada, para fins de cabimento da ação de consignação em pagamento, a negativa da instituição financeira em emitir boletos bancários quando anteriormente aceitou tal modalidade e quando a forma contratada (débito automático) se revela inviável e excessivamente onerosa ao consumidor.” 2. “A alegação de vencimento antecipado da dívida, não arguida em contestação, constitui inovação recursal vedada, por se tratar de fato impeditivo/extintivo sujeito ao ônus probatório da ré.” 3. “É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às operações de financiamento bancário celebradas com pessoa jurídica que atua como destinatária final econômica do serviço, cabendo ao fornecedor demonstrar excepcionalidade.” 4. “Mantêm-se os ônus sucumbenciais fixados na sentença quando a conduta do credor dá causa ao ajuizamento da ação consignatória.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10184553120248110015, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2025)

Quanto à consignação das parcelas de janeiro, março e junho de 2025, ainda que ausentes comprovantes juntados diretamente pelo autor, verifica-se nos autos a juntada de avisos de crédito expedidos pela secretaria do Juízo de origem (Ids 181600486, 181600489 e 330774943), documentos que se revestem de presunção de veracidade e fé pública, sendo pacificamente aceitos pelos tribunais como aptos a demonstrar a efetivação dos depósitos.

Por fim, no que toca ao pleito subsidiário de aplicação da taxa SELIC como índice de juros moratórios, cumpre esclarecer que a sentença não impôs condenação pecuniária à instituição apelante, mas apenas reconheceu a quitação de débitos já satisfeitos judicialmente. Assim, revela-se inócua a discussão sobre índices de correção ou juros moratórios no presente feito.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026